Tribunal: STF
Processo: STA 208
Classe: STA
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-22
Data de publicação: 2010-04-22

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Suspensão de Tutela Antecipada. 2. 
   Equiparação de padrões remuneratórios entre carreiras 
   originalmente distintas (Tesoureiro inativo e Auditor Fiscal do 
   Tesouro Estadual) 3. Preliminar de incompetência desta Corte 
   afastada. 4. Medida acautelatória que configura grave lesão à 
   ordem e à economia públicas. 5. Impõe-se a suspensão da tutela 
   antecipada como forma de evitar o chamado "efeito multiplicador", 
   que se  consubstancia no aforamento, nos diversos tribunais, de 
   processos visando o mesmo escopo da ação ordinária objeto da 
   presente discussão. Precedentes. 6. Agravo Regimental conhecido e
   desprovido.